Tribunal: TJMT
Processo: 1013604-04.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013604-04.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SUL AMERICA CAPITALIZACAO S/A - SULACAP - CNPJ: 03.558.096/0001-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NOME DO DEVEDOR QUE JÁ CONSTAVA NA PRIMEIRA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE NA EXCLUSÃO – SÚMULA No 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTÍVO – AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – NÃO CONSTATAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula no 393, as exceções de pré-executividade não podem se valer de fundamentos que demandam intensa deliberação por parte do julgador, logo, a ilegitimidade só é passível de observação, se acompanhada de documento de fácil constatação.

Não há que se falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa, se este documento apresenta todos os elementos apontados no artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Sul América Capitalização S/A - Sulacap
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (
Dr. Edson Dias Reis
) que, nos autos da Execução Fiscal no 6218-04.2013.8.11.0003 (Código no 72526) promovida pelo
Município de Rondonópolis
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que objetivava a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, bem como o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Executado, ora Recorrente.

O Agravante sustenta que não é parte legítima para figurar no polo Devedor da Execução o que ensejaria sua exclusão da ação, e, consequentemente, a extinção do feito executório.

Defende, também, que o documento da Execução Fiscal não é certo, líquido, e exigível, e, em razão da falta destes elementos, o crédito não poderia ser cobrado, e, consequentemente, o processo haveria de ser extinto.

Por fim, pugna pela reforma da decisão proferida, no intuito de que a exceção de pré-executividade seja acolhida.

Houve pedido de antecipação de tutela, contudo, este foi indeferido, consoante decisão de ID no 4815962.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões ao Agravo, no ID no 5676039, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020